Tribunal: CARF
Processo: 16004.000920/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000920/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
WALTER LUCIO CALEGARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003,2004, 2005,2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000920/2009-74
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação. O relatório da decisão de primeira instância é elucidativo e sintetiza o
procedimento fiscal e o processo administrativo fiscal até a fase de impugnação, nos seguintes
termos:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 19/10/2009, o Auto de Infração
de fls. 144 a 161 (sendo as folhas 144 a 150 correspondentes ao Termo de Constatação e
Descrição dos Fatos) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2004,
2005, 2006 e 2007 (anos-calendário 2003, 2004, 2005 e 2006), por intermédio do qual
lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 208.510,52, dos quais R$ 70.914,73
correspondem a imposto, R$ 106.372,08, a multa proporcional, e R$ 31.223,71, a juros
de mora, calculados até 30/09/2009 (fl. 151).
Conforme Termo de Constatação e Descrição dos Fatos (fls. 144 a 150) e Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (fls. 152 a 155), o procedimento teve origem na apuração
da seguinte infração:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
fiscalizado, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme restou comprovado
no Termo de Constatação e Descrição dos Fatos de fls. 144 a 150.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 154 e 155. O enquadramento legal dos
acréscimos legais encontra-se à fl. 160.
Cientificado do Auto de Infração em 10/11/2009 (fl. 163), o contribuinte apresentou, em
10/12/2009, a impugnação de fls. 170 a 198, na qual requer, em síntese, seja julgado
improcedente, total ou parcialmente, o Auto de Infração, pois:
- em sede de preliminar, argumenta que o processo administrativo tributário seria nulo
pela ausência de termo de início de fiscalização;
também ensejaria nulidade do processo a violação a violação ao direito à privacidade e à
intimidade do interessado (CF, art. 5o, X), pois o processo judicial que resultou na
quebra do sigilo bancário não envolveu o interessado, mas seu irmão;
ainda preliminarmente, tal comportamento também acarretaria nulidade processual a
ofensa ao devido processo legal (CF, art 5o, LIV), pois teria havido violação aos
princípios do contraditório e do direito à ampla defesa;
teria havido bi-tributação, decorrente da incidência da exação de receitas provenientes
da pessoa jurídica na qual o impugnante atua como sócio - requer prova pericial para
esclarecer a alegada controvérsia, seguindo, no pedido o disposto no art. 16 do Decreto
70.235/72;
- como preliminar, argumenta que teria ocorrido a decadência do direito da Fazenda
Nacional lançar para o período compreendido entre janeiro de 2003 e outubro de 2004,
uma vez que o lançamento foi por homologação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN
(cita jurisprudência);
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

- não aceita a aplicação da presunção legal prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 pois
não haveria, a seu ver, nexo causal entre os depósitos e omissão de rendimentos
(apresenta doutrina e jurisprudência em apoio a suas teses);
patamar de 150%.
- não há prova de dolo ou fraude que permita a aplicação da multa no patamar de 150%.

A decisão de primeira instância (fls. 312/329) foi consubstanciada nos termos da
seguinte ementa:
PRELIMINAR. VÍCIO NA ORIGEM DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Tendo sido a ação fiscal regularmente instaurada mediante a emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal, bem como com a intimação do interessado
sobre o início da fiscalização intimação essa constante dos autos e da qual o
contribuinte teve regular ciência, descabe a argüição de vício na origem do
procedimento fiscal. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A observância do devido processo legal, caracterizada pelo direito ao
contraditório e à ampla defesa, bem como pelo conhecimento prévio das fases
e dos prazos processuais, não fica maculada pelo fato da Autoridade Fiscal,
antes da instauração do procedimento fiscal contra o contribuinte, já estar de
posse dos dados sobre sua movimentação financeira. Outrossim, configura-se
como lícita a obtenção prévia dos extratos bancários, uma vez que resultou de
processo judicial regularmente instaurado contra o irmão do contribuinte,
possuindo ambos a titularidade das contas bancárias que foram objeto da
presente autuação. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fica descaracterizado o cerceamento do direito de defesa, na medida em que o
interessado, tanto na fase de autuação, quanto na fase impugnatória, teve
oportunidade
de
carrear aos
autos
documentos/informações/esclarecimentos, no sentido de tentar ilidir a
tributação contestada. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO.
Não constitui quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a
movimentação bancária dos contribuintes com base em determinação judicial.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. BI-TRIBUTAÇÃO
A alegação de bi-tributação não pode prosperar por falta de qualquer evidência
de sua existência. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Configurado, no presente caso, o dolo, consistente na tentativa do contribuinte
em evitar o conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do
imposto, o prazo para que a Fazenda Nacional exerça o direito da constituição
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

do crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Preliminar rejeitada.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
Uma vez que o contribuinte, tanto na fase de autuação, quanto na fase
impugnatória, teve ampla oportunidade de carrear aos autos elementos que
pudessem esclarecer a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias, e sendo prerrogativa da Autoridade Julgadora de 1a instância
indeferir a realização de diligências ou perícias, quando considerá-las
prescindíveis ou impraticáveis, é de se indeferir o pedido de produção de
provas formulado no desfecho da peça impugnatória.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.

Intimado da referida decisão em 24/05/2010 (fls.331), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 21/06/2010 (fls.332/367), reiterando os termos da
impugnação.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Aplicabilidade do art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF

Depreende-se das razões recursais que o contribuinte não trouxe nenhum
argumento novo ou novo elemento de prova para afastar a presunção de omissão de rendimentos
de depósitos bancários de origem não comprovada tendo se limitado a renovar as mesmas
alegações apresentadas em sede de de impugnação, com destaque para questões preliminares e
processuais.

Desse modo, por convergir integralmente com os fundamentos da decisão
recorrida e tendo em vista o permissivo contido no art. 57, §3o do RICARF, adoto a decisão de
piso como minha razão de decidir, o que faço com a transcrição do inteiro teor do voto do
Relator a quo:
PRELIMINARES
DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

O interessado alega que o processo tributário seria nulo em razão da ausência de termo
de início de fiscalização; argumenta não ter sido encontrado, entre os documentos
apresentados pelo AFRF, o Termo de Início de Fiscalização, omissão essa, que contraria
o disposto no art. 196 do CTN, acarretando vício no procedimento fiscal.
O processo em tela originou-se da fiscalização do irmão do autuado, Ernesto Lúcio
Calegare. Determinada judicialmente, foi efetuada a quebra do sigilo bancário desse
irmão e constatou-se a existência de conta-corrente em conjunto com o interessado. Da
análise dessa conta, resultou a intimação de fls. 107 a 111, por meio da qual a
fiscalização foi estendida ao presente contribuinte. Ao contrário do que assevera o
impugnante, o referido Termo de Início de Fiscalização, emitido em 08/07/2.008,
encontra-se acostado aos autos do processo administrativo 16004.000918/2009-03, às
fls. 02 e 03. Mas, por intermédio da intimação de fls. 107 a 111, o contribuinte foi
regularmente intimado do início da fiscalização e a comprovar a origem dos depósitos
bancários na conta-corrente mantida em conjunto com o irmão e cientificado que
poderia verificar a autenticidade do MPF no sítio da Receita Federal na internet.
Para análise da questão em que se alega que o procedimento fiscal restou prejudicado
em decorrência da inexistência de Termo de Início de Fiscalização no processo, impõe-
se analisar a competência da Autoridade Administrativa, no que tange às atividades
relacionadas à constituição do crédito tributário, destacando-se, primeiramente, o
conteúdo do art 142 do Código Tributário Nacional e de seu parágrafo único:
“Arl, 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. ’’
Do conceito legal expresso no citado artigo, depreende-se que o lançamento é
indelegável e privativo da autoridade administrativa devidamente investida nessa
competência.
A Lei n° 2.354/54, art. 7° e o Decreto n° 2.225/85, expressamente estabelecem a
competência exclusiva do Auditor Fiscal da Receita Federal para execução do
lançamento tributário.
Por outro lado, do parágrafo único do art. 142 do CTN, extrai-se que o lançamento deve
ser presidido pelo princípio da legalidade, além de constituir-se num dever indeclinável,
uma vez constatada a ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou o
descumprimento de uma obrigação tributária acessória.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1.972, são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente (art. 59,1) e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59,11).
A formação do processo sem que nele tenha sido originalmente incluída cópia do Termo
de Início de Fiscalização não configura a hipótese de nulidade do lançamento prevista
no inciso I do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, vez que a competência para a execução
dessa atividade, deferida de forma exclusiva ao Auditor Fiscal da Receita Federal, só
pode ser retirada por norma veiculada em legislação complementar ou ordinária.
Já o art. 196 do CTN dispõe sobre procedimentos a serem adotados no curso das
diligências de fiscalização (lavratura de termos). Note-se que esse artigo encontra-se
inserido
no
Título
IV-
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA-
Capítulo
I-
FISCALIZAÇÃO.
Ora o início do procedimento fiscal, no que se relaciona diretamente ao interessado foi
estabelecido com a intimação retrocitada, de fls. 107 a 111 e em nada afeta o que o
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

termo que documenta o início do procedimento fiscal seja a intimação e não outro
documento denominado Termo de Início.
O Juiz Federal Zuudi Sakakihara (in “Código Tributário Nacional Comentado
coordenação de Vladimir Passos de Freitas- Ed. Revista dos Tribunais, 1.999, p.
561) bem coloca a questão:
“ Além de vinculada, essa atuação administrativa è obrigatória em duplo
sentido. Em primeiro lugar, porque a arrecadação do tributo reveste-se de interesse
público e, por isso, é indisponível, fato que, por sua vez, confere obrigatoriedade à
atuação da administração. Isso quer dizer que, não tendo a Administração o poder de
dispor do direito ao tributo que surge para o Estado em razão da ocorrência do fato
gerador, terá de obrigatoriamente promover a sua execução forçada, caso não haja o
pagamento voluntário pelo sujeito passivo. Em segundo lugar, porque a execução
forçada não poderá ser promovida sem o título executivo, que é materialmente
constituído pelo lançamento, como já se viu. ”
Já as normas que se referem aos procedimentos de fiscalização visam ao
disciplinamento de, sua execução e, ao tempo em que constituem instrumento para a
Administração Tributária, preservam direitos do cidadão perante o Estado.
Assim, a simples ausência de Termo de Início de Fiscalização nos autos não tem o
condão de restringir a competência do AFRF designado, para fins de constituição do
crédito tributário, havendo, como há, outro documento que cumpra o seu papel (no caso
a intimação). A natureza indisponível deste sobrepõe-se, indubitavelmente, àquela
norma de caráter meramente administrativo.
Dessa forma, o interessado foi regularmente intimado do início da fiscalização e pôde
verificar que a fiscalização foi regularmente instaurada, através do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 0810700.2009.01227 (fl. 107), em consonância com o disposto
na Portaria SRF n° 1.265/1.999. Ou seja, a presente ação fiscal foi regularmente
instaurada, descabendo a argüição preliminar de vício na sua origem, tendo sido
cumprido o disposto no art. 196 do CTN.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DIREITO À
PRIVACIDADE E À INTIMIDADE DO INTERESSADO (CF, art. 5o, X e LIV)
O interessado argumenta que a quebra do sigilo bancário acarretou em violações à
Constituição Federal, em especial ao disposto nos incisos X e LIV do art. 5o.
Em relação ao segundo inciso relacionado, que aborda o direito ao devido processo
legal, argumenta que houve violação ao contraditório e ao direito à ampla defesa pois o
processo judiciário que determinou a quebra do sigilo bancário não o teve como parte.
Em primeiro lugar, este não é 0 lugar para questionar processo judicial algum. Neste
processo está em julgamento um auto de infração, não a legalidade ou não do processo
judicial questionado pelo interessado. O recurso deve ser apresentado a quem é
competente para julgá-lo.
Mais ainda, o processo judicial em questão determinou a quebra do sigilo bancário do
irmão do interessado, ERNESTO LÚCIO CALEGARE, e de outros contribuintes. Ao
cumprir 0 dispositivo, apurou-se que uma das contas-correntes de titularidade de
ERNESTO LÚCIO CALEGARE era conjunta com o contribuinte interessado. Dessa
forma, tomou-se conhecimento da movimentação bancária que resultou na autuação
objeto do presente processo. Não houve, portanto, qualquer comportamento que possa
ser considerado ilegal por parte de quem cumpriu a decisão judicial. Repetimos, se o
interessado dessa decisão discordava, deveria ter apresentado recurso contra ela e não
aqui.
Em primeiro foco cumpre frisar que a observância do devido processo legal tem como
escopo a consubstanciação de garantias e seguranças jurídicas processuais, devendo ser
destacados o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como o prévio
conhecimento das fases e dos prazos processuais.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

Em nada macula o Princípio do Respeito ao Devido Processo Legal, 0 fato de quando
do início da ação fiscal (fl, 107 a 111), a Autoridade Fiscal já possuir os extratos de
movimentação financeira do contribuinte. Senão vejamos: não obstante a fiscalização já
estivesse com a prévia posse dos extratos bancários do interessado, a ele foram
efetuadas, regularmente, duas intimações (como acima já relatamos), no sentido de
carrear aos autos, dentre outros documentos, comprovantes que pudessem justificar a
movimentação bancária apurada mediante os referidos extratos, limitando-se o
contribuinte, a alegar que havia extraviado os documentos (fl. 113).
Acrescente-se que a lavratura do Auto de Infração em tela, que culminou com a
formalização do presente processo, ocorreu, somente, após seguidas tentativas de se
obter junto ao contribuinte as informações e/ou comprovantes requisitados nas
intimações acima citadas. A partir da lavratura do auto de Infração, o interessado
apresentou a impugnação de fls. 170 a 198, tendo ampla oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, quer pela apresentação da peça impugnatória, quer pela
possibilidade de trazer à colação documentos que pudessem elidir a tributação ora
contestada. Por outro foco, configura-se como lícita a obtenção prévia dos extratos
bancários, posto, como já demonstrado ser decorrente de procedimento judicial
regularmente instaurado contra o irmão do contribuinte, possuindo ambos a titularidade
da conta bancária que foi objeto da presente autuação.
Esse acesso aos dados da movimentação bancária do interessado indicaram a
possibilidade de infração à ordem tributária. Legalmente intimado (fls. 107 a 111) e
reintimado (fls. 115 a 143) o contribuinte manifestou-se em 11/09/2009 (fl. 114), sem
questionar a legalidade do procedimentos. Não manifestou-se sobre a segunda
intimação.
Em relação à alegada violação ao direito à privacidade e à intimidade do interessado,
não cabem maiores comentários, uma vez que o alegado pelo próprio interessado em
sua impugnação (especialmente às fls. 175 a 177) justifica explicitamente a necessidade
de acesso a informações como as questionadas por órgãos estatais, em particular pelo
fisco. Por exemplo:
/
(...)" o direito ao sigilo bancário não é, na verdade, um direito absoluto (...)
devendo ceder, é certo, diante do interesse público (...) ”
Como o sigilo não foi quebrado por nenhuma autoridade fiscal, mas por determinação
judicial, o restante da argumentação apresentada na impugnação a respeito do sigilo de
informações fica totalmente superado.
DA ALEGAÇÃO DE BI-TRIBUTAÇÃO
Não merece maiores comentários essa alegação, bem como 0 pedido de realização de
prova pericial para apurá-lo. O contribuinte não apresenta qualquer justificativa quanto
à origem dos depósitos na conta-corrente, objeto da autuação. Ora, se não temos
qualquer indício de que os depósitos foram originados da empresa DISCAR, qual a
relevância de uma perícia para apurá-lo? Qual a possibilidade de ter havido uma bi-
tributação?
Além disso, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física é a renda por ela
auferida. Mesmo que sua origem seja uma pessoa jurídica. Aliás, a renda somente pode
ter origem em uma outra pessoa, física ou jurídica.
Para saber se essa renda é tributável, necessário é determinar sua qualidade e, aí sim, se
é tributável ou não. Se tributável, se é sujeita a tributação exclusiva na fonte ou sujeita à
tabela progressiva, sendo tributada na declaração de ajuste anual.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
O contribuinte protesta pela produção de provas, no sentido de comprovar as alegações
feitas na peça impugnatória, em especial da existência de bi-tributação.
E de se repisar que, tanto na fase que antecedeu à lavratura do Auto de Infração, quanto
na fase impugnatória, o interessado teve ampla oportunidade de carrear aos autos
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

documentos que pudessem esclarecer a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias, o que acarretou a apresentação, na fase impugnatória de volumosa
documentação às fls. 199 e 202 a 304.
Porém, o contribuinte, na peça impugnatória, não é capaz de indicar como essa
documentação poderia comprovar a existência de bi-tributação ou mesmo a origem dos
depósitos bancários, objeto da autuação.
Consoante teor do art. 18 do Decreto n° 70.235/1.972, com as modificações
introduzidas pelo art. Io da Lei n° 8.748/1.993, “a autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.(grifos nossos).
Além disso, ao pretender a realização de produção de prova pericial para
complementação da instrução dos autos, instrução essa, que teve ampla oportunidade de
realizar nas fases de autuação e impugnatória, o suplicante, em dissonância com o
disposto no art. 16, inciso IV, do supracitado diploma legal, elaborou o pedido de
perícia sem a indicação do nome, do endereço e da qualificação profissional de seu
perito, e sem a formulação de quesitos referentes aos exames desejados. Assim sendo, o
pedido de perícia fica prejudicado, também, pelo descumprimento de requisitos legais
atinentes à sua formulação.
Concluindo, por falta de qualquer controvérsia a ser esclarecida, indefiro o pedido de
realização de prova pericial.
DA DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO
Alega o impugnante que o Auto de Infração, do qual teve ciência em 10 de novembro
de 2009, tendo sido lavrado em 19 de outubro de 2009, estaria maculado pela
decadência, no que se refere ao período de 01 de janeiro de 2003 a 19 de outubro de
2004 e, como o lançamento em tela seria mensal e por homologação, o prazo para o
Poder Público efetuar o lançamento seria de 5 (cinco) anos, contados da data da
ocorrência do fato gerador, mensal.
Neste ponto, cabe tecer algumas considerações acerca da natureza jurídica do
lançamento do imposto de renda das pessoas físicas, bem como da data de ocorrência do
respectivo fato gerador
Natureza Jurídica do Lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas
A Autoridade Administrativa tributária tem um prazo legalmente estabelecido para
realizar o lançamento tributário. Esta delimitação temporal é necessária para que a
estabilidade das relações jurídico-tributárias seja atingida.
O tema referente ao termo inicial para a contagem do prazo decadencial no caso do
imposto sobre a renda de pessoas físicas é objeto de controvérsia.
A Nota MF/SRF/Cosit n° 577, de 24 de agosto de 2.000, assim abordou o
assunto:
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (1RPF)
Rendimentos sujeitos ao ajuste anual:
Considera-se que o fato gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada ano.
Situações:
com pagamento de imposto - o prazo decadencial começa a correr em 31 de dezembro
(art. 150, § 4o, do CTN);
sem pagamento de imposto — inicia-se a contagem do prazo decadencial no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN).
Rendimentos não sujeitos ao ajuste anual:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

a) com pagamento de imposto - o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro (art. 150, § 4o, do CTN);
b) sem pagamento de imposto — inicia-se a contagem do prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
(...)
j»
Para que se possa analisar o tema da decadência em relação ao lançamento do IRPF,
mister se faz a verificação da natureza jurídica do lançamento.
O Código Tributário Nacional estabeleceu o prazo decadencial para o lançamento dos
tributos. O referido diploma legal fixou o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial de acordo com a modalidade de lançamento.
O lançamento tributário é um ato jurídico realizado com a finalidade de estabelecer a
certeza jurídica de uma dívida tributária e, ainda, de fixar o seu valor.
Note-se que cada tributo está sujeito a uma determinada modalidade de lançamento, esta
modalidade é estabelecida pela legislação que institui e disciplina o tributo.
A doutrina reconhece três tipos de lançamento tributário, são eles: por declaração, de
ofício e por homologação.
O lançamento de ofício é realizado pela Autoridade Administrativa, sem qualquer
colaboração do sujeito passivo.
Lançamento por declaração é aquele realizado pela Autoridade Administrativa, com a
utilização de informações fornecidas pelo contribuinte ou por terceiro. Neste caso, a
situação fática, indispensável à efetivação do lançamento, é conhecida pela
administração tributária em virtude do encaminhamento, pelo sujeito passivo ou seu
representante legal, de declaração contendo as informações.
Por fim, o lançamento por homologação é caracterizado quando a legislação estabelece
a obrigação do contribuinte calcular o montante do tributo e realizar o pagamento, sem
prévio exame da autoridade administrativa.
Controverte a doutrina a respeito do objeto da homologação. Para alguns doutrinadores
o que se homologa é o pagamento; para outros, entre eles Hugo de Brito Machado e
Zuudi Sakakihara, a homologação tem como objeto a atividade de apuração realizada
pelo sujeito passivo.
Note-se que a atividade material levada a cabo pelo sujeito passivo da obrigação
adquire, em virtude de expressa previsão legal, a característica de atividade
administrativa, quando é homologada pelo agente público.
A necessidade de homologação surge em virtude de ser a apuração do valor devido uma
atividade privativa da Autoridade Administrativa. A atividade praticada pelo
contribuinte, com a posterior intervenção de um representante do Estado, passa a figurar
no mundo jurídico como atividade administrativa.
Ressalte-se que a atribuição de uma modalidade de lançamento a um determinado
tributo é uma operação que deve ser feita in abstrato, ou seja, deve-se analisar a
disciplina jurídica contida na legislação relativa à exação.
Neste sentido, por exemplo, ao se considerar que determinado tributo enquadra-se na
modalidade de lançamento por homologação, o fato concreto correspondente ao não-
pagamento do valor devido não altera a natureza jurídica do lançamento, ou seja,
mesmo sem a ocorrência do pagamento, aquele tributo mantém a natureza jurídica de
lançamento por homologação.
Em se tratando de lançamento por homologação, de acordo com o § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional, o termo inicial do prazo de decadência é a data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária respectiva,
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

Nos casos de lançamento de ofício, ou por declaração, de acordo com o art. 173,1 do
Código Tributário Nacional, o termo inicial do prazo de decadência é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Existe corrente doutrinária que defende a aplicação da denominada teoria do
conhecimento, nos casos de lançamento por declaração. Para os que têm este
entendimento, o termo inicial do prazo decadencial é a data da efetiva entrega da
declaração que contém as informações necessárias ao lançamento. Note-se, entretanto,
que não há amparo normativo para este posicionamento; pelo contrário, este tratamento
pode ser considerado contra legem se for levada em consideração a disposição contida
no CTN.
Para dar sustentação legal ao posicionamento acima descrito, aqueles que o adotam
afirmam que a apresentação da declaração consiste em medida preparatória
indispensável ao lançamento, nos termos do parágrafo único do art. 173 do CTN, o que
é um equívoco, quando se analisa a redação do dispositivo, abaixo transcrito:
“Art. 173.
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. ” (grifo nosso)
A medida preparatória indispensável ao lançamento, que tem que ser notificada ao
sujeito passivo, é aquela realizada pela Autoridade Administrativa. Não se pode atribuir
esta característica à declaração entregue pelo próprio sujeito passivo.
A legislação de regência do imposto de renda das pessoas físicas (IRPF), conforme pode
se observar nos arts. 7o e 13, da Lei n° 9.250/1.995, abaixo transcritos, atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da Autoridade
Administrativa.
“Art. 7o. A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a panar ou o valor
a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano- calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal. ’’ (grifo nosso)
“Art. 13.

Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos. "
O art. 7o, acima transcrito, que atribui à pessoa física o dever de apurar o imposto,
conjugado com o art. 13, que estabelece a obrigação de efetuar o pagamento do saldo do
imposto, dá para o lançamento do IRPF os contornos característicos do lançamento por
homologação.
Note-se que, se fosse o caso de lançamento por declaração, no dispositivo legal que
disciplina o lançamento do IRPF bastaria que se exigisse do sujeito passivo que este
informasse o valor dos rendimentos auferidos, pois a apuração do valor do imposto
caberia à Autoridade Administrativa.
Assim, conclui-se que o lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, nos
casos em que o contribuinte encaminha a declaração de ajuste anual, tem a natureza
jurídica de lançamento por homologação e que o termo inicial para a contagem do razo
decadencial é a data da ocorrência do fato gerador, conforme prevê o art. 150, § 4o, do
CTN.
Nos casos em que o contribuinte permanece inerte, ou seja, não realiza a atividade
material que lhe é legalmente atribuída, ocorre o lançamento de ofício e, neste caso, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, (art. 173, inciso I, do
CTN)
Data de ocorrência do Fato Gerador
O fato gerador consiste na situação material descrita pelo legislador, capaz de originar a
obrigação tributária. No caso do imposto de renda, o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda (art. 43
do CTN).
Quanto ao tempo de ocorrência do fato gerador, a doutrina adotou a seguinte
classificação: fatos geradores instantâneos, periódicos e continuados.
Os fatos geradores periódicos, também denominados complexivos, são aqueles que se
realizam ao longo de um intervalo de tempo.
Luciano Amaro, ao discorrer sobre os fatos geradores periódicos, assim se manifestou:
Não ocorrem hoje ou amanhã, mas sim ao longo de um período de tempo, ao término
do qual se valorizam 'n 'fatos isolados que, somados, aperfeiçoam o fato gerador do
tributo
Sobre o fato gerador do imposto de renda, assim se posiciona Hugo de
Brito Machado:
"O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide, em regra geral,
sobre as rendas e proventos auferidos em determinado período. O imposto, em
princípio, é de incidência anual. Existem, porém, ao lado dessa incidência genérica,
incidências específicas, denominadas incidências na fonte. Podem ser mera
antecipação da incidência genérica e podem ser, em certos casos, incidência autônoma.
Em se tratando de imposto de incidência anual, pode-se afirmar que o seu fato gerador
é da espécie dos fatos continuados. E em virtude de ser a renda, ou o lucro, um
resultado de um conjunto de fatos que acontecem durante determinado período, é
razoável dizer-se também que se trata de fato gerador complexo. ”
Ao fornecer sua explanação sobre os fatos geradores periódicos, Luciano Amaro cita o
caso do imposto de renda como exemplo para esta categoria, conforme se observa no
segmento abaixo transcrito:
E tipicamente o caso do imposto sobre a renda periodicamente apurada, à vista dos
fatos (ingressos financeiros, despesas, etc.) que, no seu conjunto, realizam o fato
gerador. ”
Os casos de incidência de imposto de renda na fonte podem ter natureza de mera
antecipação ou podem ter a característica de incidência autônoma.
Nos casos de incidência autônoma ocorre o que se denomina tributação exclusiva na
fonte. Nessas situações, o fato gerador ocorre em um momento determinado, o que faz
com que o mesmo seja classificado como fato gerador instantâneo. Por exemplo, a
tributação do rendimento de uma aplicação financeira ou do 13° salário ocorre no
momento em que se completou o ciclo, o dia é determinado.
Nos situações de mera antecipação, como ocorre, por exemplo, nos casos de imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras devido à prestação de trabalho, o fato gerador segue
a regra geral, ou seja, é do tipo periódico.
Diversamente do que aconteceu com o Imposto Territorial Rural, em que a Lei n°
9.393/1.996 expressamente fixou a data de ocorrência do fato gerador como sendo 1o de
janeiro, a data de ocorrência do fato gerador, no caso do Imposto sobre a Renda de
Pessoas Físicas, é estabelecida como decorrência lógica do texto legal, conforme se
demonstra a seguir.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

O art. 7o da Lei n° 9.250/1.995, abaixo transcrito, estabelece o dever de apurar o
imposto relativo aos rendimentos percebidos ao longo do ano-calendário. Note-se que o
fato gerador só se completa em 31 de dezembro do respectivo ano, pois o montante dos
valores de rendimentos recebidos, em suas diversas modalidades, bem como 0 montante
das despesas dedutíveis incorridas, só podem ser efetivamente determinados em 31 de
dezembro, pois é nesta data que se encerra o ano-calendário.
“Art. 7°. A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor
a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano- calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal. "
Finalmente, deve-se analisar as situações da tributação decorrente de ganhos de capital.
A previsão do § 2o do art 21 da Lei n° 8.981/1.995 retira os ganhos de capital da base de
cálculo do Imposto de Renda na declaração anual. Isto dá autonomia à tributação dos
ganhos de capital e permite estabelecer, com segurança, a distinção entre os fatos
geradores do ganho de capital e do recebimento de rendimentos.
Nas situações em que ocorre ganho de capital, conforme se pode observar no § 2o do art.
3o da Lei n° 7.713/1.988, o fato gerador só se completa ao término de cada mês, ou seja,
tem-se um fato gerador periódico, contudo o que se modifica, em relação à percepção de
rendimentos, é o intervalo de tempo, que, neste caso, é mensal.
Lein0 7.713/1.988
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei. ”
Lei n° 8.981/1.995
"Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação
de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, à
alíquota de quinze por cento.
§ Io O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês
subsequente ao da percepção dos ganhos.
§ 2° Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em separado e
não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual, e
o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração. "
A alienação de outros bens ao longo do ano-calendário, em meses diversos daquele
apurado, em nada influencia a apuração do ganho de capital do mês que está sendo
objeto de análise.
Pelo que foi exposto, pode-se concluir que:
- O lançamento do imposto sobre a renda das pessoas físicas é do tipo lançamento por
homologação, nos casos em que há a entrega da declaração de ajuste anual, e é do tipo
lançamento de ofício, caso haja completa inércia por parte do contribuinte;
- A natureza jurídica do lançamento não se altera em virtude da inocorrência de
pagamento de imposto por parte do sujeito passivo;
- Os fatos geradores do IRPF podem ser: a) instantâneos, nos casos de incidência
autônoma ou tributação exclusiva na fonte; b) complexivos com período mensal, nos
casos de ganho de capital, ou c) complexivos com período anual, nos demais casos.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

Não há unanimidade na aplicação destas regras quanto ao lançamento do imposto sobre
a renda de pessoas físicas. Parte da jurisprudência administrativa de primeira instância
tem se inclinado a considerar o lançamento do Imposto de Renda, não como por
homologação, mas sim, por declaração, consoante a previsão contida no parágrafo único
do artigo 173, considerando-se como medida preparatória indispensável ao lançamento
a apresentação tempestiva da declaração de ajuste anual. Diversamente, consoante
entendimento de outra parcela jurisprudencial administrativa e conforme posição
doutrinária significativa, existe a tese de que o lançamento do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, no caso da entrega da declaração de rendimentos e da inexistência de
dolo, fraude ou simulação, possuiría a característica de lançamento por homologação.
Controverte a doutrina a respeito do objeto da homologação. Para alguns doutrinadores,
o que se homologa é o pagamento; para outros, entre eles Hugo de Brito Machado e
Zuudi Sakakihara, a homologação tem como objeto a atividade de apuração realizada
pelo sujeito passivo.
De qualquer forma, fica evidente que, nas hipóteses em que tenha havido a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, é incompatível a aplicação da contagem do prazo
decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, uma vez que, nessas hipóteses, o
lançamento não ocorre por homologação mas sim, é efetuado de ofício, a teor do art.
149, VII, do CTN, infratranscrito, aplicando-se como termo inicial para a contagem do
prazo decadencial o disposto no, já mencionado, art. 173,1, do CTN:
"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: VII- quando se comprove que o sujeito passivo, ou
terceiro em beneficio daquele, agiu com dolo fraude ou simulação; "
Para a análise, no presente caso, da presença, ou não, de dolo, mister se faz reproduzir
os arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1.964:
Lei n° 4.502/1.964
“Art. 71 — Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
11 — das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72. "
Indubitavelmente, a prática do contribuinte, que declarou à Receita Federal, nas suas
declarações do imposto de renda da pessoa física (DIRPF), valores totalmente
incompatíveis com os créditos em suas contas, receitas essas de elevado montante e
cujas origens não foram objetos de comprovação, por quatro (04) anos, teve o propósito
deliberado de impedir o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, da omissão
de rendas e da conseqüente ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Caracterizada que ficou, no presente caso, a ação dolosa por parte do interessado,
devem ser aplicadas as regras atinentes ao lançamento de ofício, que dispõem, como
termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do
CTN). Como a presente autuação refere-se ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2002, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2003, o termo inicial do prazo
decadencial é 01/01/2005, sendo que a Fazenda Pública teria o direito de constituir o
lançamento até 31/12/2009.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

Assim, fica prejudicada a alegação do impugnante, no sentido de que o lançamento
estaria parcialmente inquinado pela decadência.
Rejeita-se, destarte, a preliminar de decadência do lançamento.
MÉRITO
DA TRIBUTAÇÃO COM BASE NOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Discorre o suplicante acerca da suposta inadequação da presunção legal estabelecida no
art. 42 da Lei n° 9.430/1.996, uma vez que entre os depósitos bancários e a omissão de
rendimentos não haveria uma correlação lógica, direta e segura, não constituindo a
movimentação bancária fato gerador do Imposto de Renda, na medida em que não é a
operação que deve ser tributada, mas sim, o ganho, o acréscimo patrimonial proveniente
dessa operação.
Examinemos a questão com mais detalhe.
Diz o art. 42 da Lei n° 9,430/1.996, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da
Lei n° 9.481, de 13/08/1.997, que:
Lei n° 9.430/1.996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de RS 80.000,00 (oitenta mil Reais),
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei n° 9.481, de 13/08/1997). ”
O dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros
indícios de omissão, falece motivo ao impugnante quando tenta descaracterizar a
movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão de
rendimentos. Mesmo a inexistência de acréscimo patrimonial que pode resultar,
inclusive, da sonegação de informações por parte do contribuinte, não tem o condão de
refutar a presunção legal de omissão de rendimentos, ora analisada.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem
dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

Na omissão de rendimentos não haveria uma correlação lógica, direta e segura, não
constituindo a movimentação bancária fato gerador do Imposto de Renda, na medida em
que não é a operação que deve ser tributada, mas sim, o ganho, o acréscimo patrimonial
proveniente dessa operação.
Examinemos a questão com mais detalhe.
Diz o art. 42 da Lei n° 9,430/1.996, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da
Lei n° 9.481, de 13/08/1.997, que:
Lei n° 9.430/1.996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ J° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3oPara efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II - no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de RS 80.000,00 (oitenta mil Reais),
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei n° 9.481, de 13/08/1997). ”
O dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros
indícios de omissão, falece motivo ao impugnante quando tenta descaracterizar a
movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão de
rendimentos. Mesmo a inexistência de acréscimo patrimonial que pode resultar,
inclusive, da sonegação de informações por parte do contribuinte, não tem o condão de
refutar a presunção legal de omissão de rendimentos, ora analisada.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem
dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
à referida presunção legal, correta a tributação desses valores como renda percebida
pelo contribuinte. ” (Ac. Io CC 102-45.930/2.003)
Ementa: ‘‘LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1.997- A Lei n° 9.430/96, que teve vigência a partir
de 01/01/1.997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da
conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito ou investimento. ” (Ac. I oCC 106-
13.260/2.003) .
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

Ementa: “OMISSÃO DE RENDIMENTOS- LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCARIOS- A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no
art. 42, da Lei n° 9.430, de 1.996, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. ” (Ac. Io CC 106-
13.369/2.003)
Destarte, é mantida em sua íntegra a autuação no tange à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
DA MULTA DE OFÍCIO
Em relação à multa de ofício, o contribuinte contesta a aplicação da multa duplicada,
alegando que não há comprovação do dolo.
A multa aplicada in casu foi aquela estabelecida no inciso II do art. 44 da Lei n°
9.430/96, para os casos de evidente intuito de fraude, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64, abaixo transcritos.
“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. "
Como se observa, o texto legal é claro em definir fraude. Já a caracterização do dolo, ou
melhor, do “intuito de fraude” deriva do trabalho fiscal, ao qual cabe demonstrar, no
comportamento do contribuinte, a intenção em evitar a tributação.
No caso em análise, entendo que a prática do contribuinte, ao declarar à Receita
Federal, nas suas declarações do imposto de renda da pessoa física (DIRPF), valores
totalmente incompatíveis com os créditos em suas contas, receitas essas de elevado
montante e cujas origens não foram objetos de comprovação, por quatro (04) anos, teve
o propósito eliberado de impedir o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária,
da omissão de rendas e da consequente ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Ressalte-se que, de acordo com as investigações realizadas pela polícia e pela Receita
Federal, o autuado é um dos integrantes de organização criminosa que visava fraudar o
fisco, sonegar tributos, sendo mais que evidente a intenção dolosa no uso de laranjas,
empresas de fachada e noteiras para esse objetivo. Observe-se que noteiras são
empresas que emitem notas fiscais com o objetivo de enganar a fazenda pública,
ocultando-lhe a verdadeira natureza de cada operação acobertada pelas notas por elas
emitidas.
Caracterizada, no presente caso, a ação dolosa por parte do interessado, a multa de
ofício deve ser mantida no percentual de 150%.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares argüidas e, no mérito, JULGAR
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido
no lançamento de fls. 144 a 161.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000920/2009-74

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital